Tribunal: TJSP
Processo: 1502538-96.2020.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Apelação. Receptação e tentativa de roubo em concurso pessoal e com emprego de arma de fogo. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação correta. Penas, porém, a merecer reparo. Regime inicial fechado adequado às graves circunstâncias do crime (ingresso em residência, troca de tiros com vizinho). Recurso provido em parte.